Tribunal: TJSP
Processo: 2043562-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes; Núcleo 4.0 Acid. Trabalho Inter. e Lit. - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho do Interior e do Litoral;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial e extraordinário.
- A exigibilidade do prévio requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS como requisito para o exercício do direito à postulação jurisdicional é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos (Resp. n. 1.369.834/SP – TEMA 660 e RE n. 631.240/MG -

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial e extraordinário.
- A exigibilidade do prévio requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS como requisito para o exercício do direito à postulação jurisdicional é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos (Resp. n. 1.369.834/SP – TEMA 660 e RE n. 631.240/MG - TEMA 350).
Agravos desprovidos.